Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ATRASO EXACERBADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO ATRIBUÍVEL AO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME COM CELERIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A realização do exame criminológico não se constitui em requisito legal para o deferimento das benesses do trabalho externo e das saídas temporárias, dispondo os enunciados sumulares sobre a necessidade de a determinação judicial estar pautada em elementos concretos relacionados à execução da pena do sentenciado.
2. A mora estatal na confecção do exame criminológico não pode ser suportada exclusivamente pelo sentenciado, impedindo-o, indefinidamente, de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal (trabalho externo e das saídas temporárias) que compõem a progressão de regime e são essenciais ao processo de reinserção na sociedade.
3. Incabível o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não há previsão legal de recolhimento de custas processuais para o recurso de agravo em execução penal.
4. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão adotada.
5. Recurso parcialmente provido para, mantida a decisão que concedeu ao apenado a progressão para o regime semiaberto sem os benefícios externos, determinar que seja realizado o exame criminológico, dentro do prazo máximo e razoável de 60 (sessenta) dias.
6. Recurso parcialmente Provido.